Tribunal: STF
Processo: Rcl 61776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal 5001123-59.2023.8.24.0078), que não teria respeitado a decisão proferida no Inq 4.483 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado por esta SUPREMA CORTE.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Na Comarca de Urussanga/SC, o MPSC ofereceu denúncia contra o reclamante e outros pela suposta prática de homicídio qualificado. 



    No curso da instrução, o reclamante buscou sua defesa para realizar delação premiada junto com o MPSC atuante na Comarca, o que fora debatido nos autos nº 5001123-59.2023.8.24.0078. 



    A audiência para homologação da delação premiada estava marcada para o dia 22/03/2023. Ocorre que as vésperas do ato o reclamante voltou atrás na sua vontade de celebrar o acordo, o que levou o Juízo a não homologar a delação, afirmando que os elementos até então produzidos não produziam nenhum efeito jurídico, conforme o evento 40 daquele processo. 



    Inconformado o MPSC apresentou apelação, que distribuída para a 2ª Câmara Criminal, deu parcial provimento ao apelo, para determinar que os elementos até então produzidos nas tratativas delação premiada pudessem ser usadas contra os demais corréus. 



    Entretanto, a delação não fora homologada em virtude de inexistir voluntariedade, pois o reclamante desistiu antes da audiência em Juízo, conforme prevê a lei 12.850/12. 



    Ocorre, que diante do julgamento da apelação o MPSC pediu que desde já pudesse ser autorizado a usar os elementos debatidos na colaboração premiada não homologada, o que foi deferido por parte do Relator no TJSC.



    [...]



    A reclamação no caso concreto versa sobre a autoridade do precedente vinculante no bojo da QO no INQ 4.483 DF, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 21/09/2017, Publicação: 13/06/2018, em que firmou-se e debateu sobre a utilização de elementos do acordo colaboração premiada não homologado em Juízo. 



    Em razão disso, requer-se que seja conhecida a presente reclamação e julgada procedente para determinar que não seja compartilhado em qualquer circunstância os elementos do debatido na colaboração premiada não homologado em juízo com os demais corréus. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso concreto, a ação é incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que o parâmetro indicado na petição inicial não serve ao cotejo com o presente caso, porque se refere a processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual no inquérito. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.



    3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente